Tribunal: TJSP
Processo: 0017464-42.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO TRIBUTÁRIO
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Conflito negativo de competência. Execução Fiscal proposta pelo Município de São Bernardo do Campo. Cobrança de IPTU, Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio e Taxa de Limpeza Pública. Demanda distribuída originariamente na Comarca de São Bernardo do Campo. Declinação de ofício da competência para redistribuição dos autos ao foro de domicílio do executado. Inadmissibilidade. Competência

Ementa:
Conflito negativo de competência. Execução Fiscal proposta pelo Município de São Bernardo do Campo. Cobrança de IPTU, Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio e Taxa de Limpeza Pública. Demanda distribuída originariamente na Comarca de São Bernardo do Campo. Declinação de ofício da competência para redistribuição dos autos ao foro de domicílio do executado. Inadmissibilidade. Competência territorial de natureza relativa que não pode ser declinada ex officio. Súmula no 33 do E. STJ. Conflito conhecido. Competência do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Bernardo do Campo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0017464-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é suscitante
MM JUIZ DE DIREITO DO SERVIÇO DE ANEXO FISCAL - SAF DE SÃO
CAETANO DO SUL, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do conflito para
reconhecer a competência do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de
São Bernardo do Campo para apreciar a demanda. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 31 de julho de 2020.
DANIELA MARIA CILENTO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0017464-42.2020.8.26.0000 -Voto no 2221
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0017464-42.2020.8.26.0000
SUSCITANTE: MM Juiz de Direito do Serviço de Anexo Fiscal - SAF da
Comarca de São Caetano do Sul
SUSCITADO: MM Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca
de São Bernardo do Campo
INTERESSADO: Município de São Bernardo do Campo e Outro
VOTO No 2.221
Conflito negativo de competência. Execução
Fiscal proposta pelo Município de São Bernardo
do Campo. Cobrança de IPTU, Taxa de
Prevenção e Extinção de Incêndio e Taxa de
Limpeza
Pública.
Demanda
distribuída
originariamente na Comarca de São Bernardo
do Campo. Declinação de ofício da competência
para redistribuição dos autos ao foro de
domicílio
do
executado.
Inadmissibilidade.
Competência territorial de natureza relativa
que não pode ser declinada ex officio. Súmula
no
33
do
E.
STJ.
Conflito
conhecido.
Competência do Juízo da 1a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de São Bernardo do Campo.
Trata-se de conflito negativo de competência
suscitado pelo MM. Juiz de Direito do Serviço de Anexo Fiscal - SAF da
Comarca de São Caetano do Sul em face do MM. Juiz de Direito 1a Vara
da Fazenda Pública da Comarca de São Bernardo do Campo, nos autos
da execução fiscal no 1501054-54.2018.8.26.0564 ajuizada pelo
Município de São Bernardo do Campo em face do espólio de Laslo
Sarapka.
Aduz, em suma, que se trata de competência
territorial e, portanto, de natureza relativa, que não poderia ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0017464-42.2020.8.26.0000 -Voto no 2221
3
declinada de ofício, nos termos da Súmula no 58 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, bem como ressaltou incumbir ao Poder Público a
escolha do foro onde irá demandar o devedor (fls. 01/03).
Foi designado o Juízo Suscitado para apreciar
eventuais medidas urgentes (fls. 05/06).
Este é o relatório.
O conflito de competência, segundo o escólio de
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, “é a
circunstância de fato que se caracteriza quando mais de um juízo se dão
por competentes (conflito positivo) ou incompetentes (conflito negativo)
para o julgamento da mesma ação, manifestada essa divergência nos
mesmos autos. Deve ser dirimido para que apenas um seja declarado
competente e possa julgar a causa” (Comentários ao Código de
Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p.361-362).
No caso em testilha, configurado está o conflito
negativo, nos termos do art. 66, II do Código de Processo Civil,
porquanto ambos os juízos consideram-se incompetentes para conhecer
e julgar a demanda.
A execução fiscal que deu azo a este conflito de
competência foi promovida pelo Município de São Bernardo do Campo
em face do Espólio de Laslo Sarapka e distribuída, originariamente, à 1a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Bernardo do Campo (fls.
01 dos autos de origem).
Todavia, o Juízo Suscitado declinou de sua
competência, sob o argumento de que a execução fiscal deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0017464-42.2020.8.26.0000 -Voto no 2221
4
proposta no foro do domicílio do réu, no de sua residência ou no lugar
onde for encontrado (fls. 26 dos autos de origem).
Pois bem.
Certo é que o artigo 46, §5o, do Código de
Processo Civil dispõe que: “A execução fiscal será proposta no foro de
domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for
encontrado”.
E o artigo 127, I do Código Tributário Nacional,
ao disciplinar o domicílio tributário do contribuinte, estatui que: “quanto
às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou
desconhecida, o centro habitual de sua atividade”.
Todavia, cuida-se de competência territorial e,
portanto, de natureza relativa, que não pode ser declinada de ofício, nos
termos previstos na Súmula no 33 do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça.
Segundo o escólio de DANIEL
AMORIM
ASSUMPÇÃO NEVES: “O entendimento expresso na súmula se justifica
pela própria natureza da norma, valorizadora do interesse das partes,
que podem no caso concreto abrir mão da proteção legal, excluindo
qualquer intervenção do juiz” (Manual de Direito Processual Civil -
Volume único, 10a ed., Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p.221).
Por conseguinte, incumbe somente à parte
executada suscitar, no momento oportuno, a incompetência relativa,
conforme facultado no artigo 64 do Estatuto Adjetivo Civil, sob pena de
prorrogação da competência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0017464-42.2020.8.26.0000 -Voto no 2221
5
Em casos análogos, já se pronunciou esta
Colenda Câmara Especial:
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA

Execução Fiscal Declinação de ofício e remessa
do
feito
ao
domicílio
do
executado

Impossibilidade Observância do art. 46, § 5o do
CPC combinado com art. 127, §1o do CTN

Competência territorial de natureza relativa que
não pode ser declarada de ofício Inteligência da
Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça

Precedentes desta C. Câmara Especial sobre o
tema

Conflito
conhecido
para
declarar
a
competência do Juízo suscitado”. (Conflito de
competência cível 0019694-57.2020.8.26.0000;
Relator Guilherme G. Strenger; j. 16/07/2020)
Pelo exposto, conheço do conflito para
reconhecer a competência do Juízo da 1a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de São Bernardo do Campo para apreciar a
demanda.
DANIELA CILENTO MORSELLO
RELATORA